Tribunal: TJDFT
Processo: 0718586-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0718586-29.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIND. DOS TRABALHADORES EM EMP. DE LOC. DE VIDEOS ESC. DE ADV.CONSULTORIA DO DF EMBARGADO: DALILA LUCIA DE AZEVEDO QUEIROZ, ARISTOTELES MACHADO DE QUEIROZ, NATANAEL SALES SILVA DECISÃO Constata-se que a mencionada reclamação protocolada junto ao STJ recebeu o número 42.595/DF sendo proferida decisão monocrática pelo Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva não conhecendo a reclamação e determinando a remessa dos autos para o TJDFT, órgão competente para o processamento do feito, estando pendente de remessa para este E. TJDFT. Assim, aguarde-se o julgamento da reclamação neste E. TJDFT. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator